Tribunal: TJPA
Processo: 0012216-55.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012216-55.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO NABICA DA SILVA, FORTUNATO NABICA DA SILVA, ANTONIO NABICA DA SILVA, EMILIA DA SILVA E SILVA, EZEQUIEL NABICA DA SILVA, JOSE NABICA DA SILVA, AJURY NABICA DA SILVA, AUGUSTA DA SILVA WANZELER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0012216-55.2007.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A,

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ

110.501

EMBARGADA: PEDRO NABICA DA SILVA e OUTROS

ADVOGADO: SEVERINO ANTONIO ALVES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1075 DO STF. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança, vinculada a correções monetárias de planos econômicos (Bresser, Verão e Collor).

O embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à incompetência da Justiça Estadual e ao pedido de sobrestamento do feito, com base na decisão do STF proferida no RE 1.101.937/SP, vinculada ao Tema 1075.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios passíveis de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há tentativa de rediscutir matéria já decidida ou inovar em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida, como buscado pelo embargante.

Quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, trata-se de inovação recursal, vedada mesmo em relação a matéria de ordem pública, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ.

O pedido de sobrestamento com base no Tema 1075 do STF também é improcedente, pois a questão tratada no recurso extraordinário refere-se aos limites da coisa julgada erga omnes em ações civis públicas, não tendo aplicação ao caso concreto, que não envolve execução de sentença coletiva.

O acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo fundamentado de forma suficiente e clara os motivos que levaram ao julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não cabe inovar em sede de embargos de declaração, mesmo em relação a matéria de ordem pública, sendo vedado apresentar questões não discutidas no recurso original.

2. O Tema 1075 do STF, que trata dos limites territoriais da coisa julgada em ações civis públicas, não é aplicável a casos que não envolvem execução de sentença coletiva.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., em face do acórdão de id. 22006452, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR. JUNHO DE 1987 - 26,06%. JANEIRO DE 1989 - 42,72% E MARÇO DE 1990 – 84,32%. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DETERMINADO NO TEMA 891 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 22006452, é contraditório e omisso, em relação a incompetencia da Justiça Estadual, bem como que o feito deve ser sobrestado em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.101.937/SP, onde o iminente Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, determinou a imediata suspensão de todas as lides que tenham o mesmo objeto daquele Recurso Extraordinário (a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator - Tema 1075 do STF).

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão/contradição apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 22722505.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a incompetencia da Justiça Estadual, bem como, o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.101.937/SP.

Ocorre que, em relação a alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, destaco que momento algum da peça recursal de id. 5471337, foi levantada tal matéria, tratando-se de inovação recursal.

Neste sentido, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 790058 GO 2022/0390393-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

Assim, é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que o Banco do Brasil S/A, não satisfeito com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso.

Não bastasse isso, destaco que a justiça estadual é competente para processar e julgar a presente ação de cobrança de expurgos inflacionários, visto que a competência da justiça feral é restrita às ações em que a União figure como parte, além de suas entidades autárquicas e empresas públicas.

No caso em tela, a ilegitimidade passiva foi corretamente afastada pelo juízo de origem, visto que a parte autora, ora apelada, objetiva o recebimento de diferença de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança administrada pelo réu, ora apelante. Tema 299 do E. STJ., sendo portanto, totalmente descabido o pedido de chamamento da União e do Bacen ao aprocesso.

No que tange ao pedido de suspensão do processo, melhor sorte não assiste o embargante. Explico.

Com efeito, a questão controvertida vinculada ao referido Tema se limita à discussão sobre constitucionalidade ou não do art. 16 da Lei 7347/1985, que dispõe que “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

Trata o Tema, assim, sobre os limites territoriais da coisa julgada proferida em ação civil pública, o que, portanto, não tem aplicação ou relevância no caso presente que, como esclarecido acima, não se refere à execução de sentença coletiva.

Não bastasse isso, ressalte-se que a ordem de suspensão nacional foi cancelada e o STF finalizou o julgamento do TEMA 1075 em 7/04/2021.

Dessa forma, não se mostra cabível o sobrestamento do feito por força do Tema 1075 do STF.

Outrossim, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi previamente advertida no id. 21518218 - Pág. 3, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025